Tribunal: TJMT
Processo: 1075335-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075335-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA SICUTI DA SILVA - CPF: 036.750.181-30 (RECORRENTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), JOSIMAR VENANCIO DE PAULA - CPF: 042.638.031-24 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1075335-51.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes:
ANDREIA CRISTINA SICUTI DA SILVA E JOSIMAR VENANCIO DE PAULA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 07 a 11/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. DESLIGAMENTO A PEDIDO DA TITULAR CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de concessionária de energia elétrica. Os recorrentes alegam falha na prestação do serviço em razão da não efetivação de pedido de transferência de titularidade de unidade consumidora, ausência de comunicação formal sobre pendência documental e posterior desligamento da unidade a pedido da titular originária, bem como sustentam cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova oral; e (ii) estabelecer se a concessionária praticou ato ilícito ao não processar pedido de troca de titularidade desacompanhado da documentação exigida e ao efetuar desligamento da unidade consumidora por solicitação da titular contratual, ensejando reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado é admissível nos Juizados Especiais quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC e dos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95.

4.

A controvérsia possui natureza essencialmente documental, pois depende da verificação da apresentação ou não da documentação exigida para alteração de titularidade e da regularidade da conduta administrativa da concessionária, sendo desnecessária a produção de prova oral.

5.

A concessionária comprova que o primeiro pedido de transferência não foi processado por ausência de comprovante de posse ou propriedade do imóvel, exigência autorizada pelo art. 138, § 1o, II, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

6.

A rápida conclusão da segunda solicitação decorre da apresentação regular da documentação exigida, o que afasta alegação de demora injustificada ou falha operacional da concessionária.

7.

O desligamento da unidade consumidora foi realizado a pedido da titular legítima do contrato, que detinha prerrogativa contratual para solicitar o encerramento do fornecimento, inexistindo obrigação da concessionária de manter serviço em nome de terceiros sem transferência efetivada.

8.

Ainda que questionada a forma de comunicação acerca da pendência documental, tal circunstância não altera o desfecho da demanda, pois os recorrentes não regularizaram a documentação no período superior a dois meses entre o primeiro pedido e o desligamento.

9.

A concessionária se desincumbe do ônus probatório decorrente da inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC ao demonstrar documentalmente a regularidade de sua atuação.

10.

Ausente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos no art. 186 do Código Civil, sendo aplicável a excludente de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e a prova oral é irrelevante para solução da lide.

2.

A concessionária de energia elétrica pode exigir comprovação de posse ou propriedade para alteração de titularidade de unidade consumidora, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

3.

O desligamento de unidade consumidora solicitado pela titular contratual constitui exercício regular de direito quando inexistente transferência de titularidade efetivada.

4.

A ausência de apresentação tempestiva da documentação necessária à troca de titularidade configura culpa exclusiva do consumidor e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46 e 55; CPC, arts. 355, I, 373, § 1o, e 98, § 3o; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, II; CC, art. 186; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 14, 138, § 1o, II, e 346.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.729.110/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019; TJMT, N.U 1009887-23.2025.8.11.0037, Turma Recursal Cível, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 358184368, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos morais formulado em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Em suas
razões recursais
, os recorrentes alegam, em síntese, ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que formularam pedido de designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral, o qual não teria sido apreciado pelo juízo de origem.

No mérito, sustentam a ocorrência de falha na prestação do serviço pela Energisa, ao argumento de que a concessionária não comunicou formalmente eventual pendência documental e, posteriormente, atendeu à segunda solicitação em poucas horas, circunstância que, segundo afirmam, demonstra a existência de meios para solução da demanda desde o primeiro requerimento.

Ao final, requerem a anulação da sentença por alegado cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, sua reforma para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, os autores afirmam que, em 02/06/2025, o recorrente Josimar requereu a transferência de titularidade da unidade consumidora no 6/4498409-4, então cadastrada em nome de Roselene Prieto.

Alegam que a Energisa não deu andamento ao pedido, tampouco comunicou formalmente eventual necessidade de apresentação de documentação complementar.

Posteriormente, em 10/08/2025, a antiga titular solicitou o desligamento da unidade consumidora, providência prontamente executada pela concessionária.

Na sequência, em 11/08/2025, a recorrente Andreia formulou novo pedido de transferência, desta vez acompanhado da documentação exigida, sendo a alteração cadastral efetivada na mesma data.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a não conclusão do primeiro requerimento decorreu da ausência de documentação apta a comprovar a posse do imóvel, exigência prevista nos arts. 138, 14 e 346 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, circunstância reconhecida como culpa exclusiva dos autores, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, os recorrentes alegam que requereram, no Termo de Audiência de Conciliação (ID 358184360), a realização de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral, e que o juízo teria ignorado tal pedido ao proferir sentença antecipada.

A preliminar
não merece acolhimento
, pelas razões a seguir expostas.

Nos Juizados Especiais, a produção de provas é orientada pelos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95).

O julgamento antecipado é não apenas permitido, mas incentivado quando os elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente.

Vejamos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;”

No caso concreto, a controvérsia central é
essencialmente documental
:
saber se os recorrentes apresentaram ou não a documentação exigida para a troca de titularidade, e se a Energisa comunicou formalmente a pendência
. Tais fatos são demonstráveis
por documentos
, e não por depoimentos pessoais ou testemunhos.

Com efeito, a própria dinâmica dos fatos narrados pelos recorrentes confirma que a questão é documental: a segunda solicitação foi atendida no mesmo dia porque Andreia apresentou os documentos necessários. Isso demonstra que o ponto central do litígio é a existência ou não da documentação, e não fatos que dependam de prova oral para sua elucidação.

Além disso, o cerceamento de defesa pressupõe que a prova requerida seja
pertinente, relevante e capaz de influir no resultado do julgamento
.

No caso, a prova oral não teria o condão de suprir a ausência de documentação que os próprios recorrentes reconhecem não ter apresentado na primeira solicitação. A testemunha poderia, no máximo, confirmar que houve ou não comunicação verbal sobre a pendência — fato que, como se verá, não altera o resultado do julgamento.

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Pois bem, a questão central do recurso consiste em definir se a Energisa agiu de forma ilícita ao não processar a primeira solicitação de troca de titularidade e ao executar o desligamento da unidade consumidora a pedido da antiga titular, gerando dano moral indenizável aos recorrentes.

Os recorrentes sustentam que a sentença incorreu em contradição ao deferir a inversão do ônus da prova e, ao mesmo tempo, julgar contra os consumidores por falta de provas.

A crítica tem pertinência formal, mas não altera o resultado do julgamento no caso concreto.

É verdade que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, é instrumento de proteção ao consumidor hipossuficiente. Uma vez deferida, cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade de sua conduta.

O STJ já consolidou que a inversão é regra de instrução, devendo ser implementada antes da sentença. Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1o, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO.

1- Ação proposta em 20/08/2015. Recurso especial interposto em 21/09/2017 e atribuído à Relatora em 13/03/2018.

2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos arts. 1.015, XI e 373, §1o, do CPC/15, contra a decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de consumo.

3- No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC.

4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis de prévia catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo ambas - inversão e distribuição dinâmica - a característica de permitir a modificação judicial do ônus da prova (modificação ope judicis).

5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de acentuada relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC/15, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1o, do CPC/15.

6- O art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

7-
Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido.

8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica.

9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.729.110/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

Contudo, no caso dos autos, a Energisa
efetivamente se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído
. A concessionária juntou documentação demonstrando que:

·

A primeira solicitação de Josimar (02/06/2025) não foi processada por ausência de comprovante de posse do imóvel, exigência prevista no art. 138, § 1o, inciso II, da Resolução ANEEL no 1.000/2021;

·

A segunda solicitação de Andreia (11/08/2025) foi atendida no mesmo dia porque a documentação necessária foi apresentada;

·

O desligamento foi executado a pedido da titular legítima do contrato, Roselene Prieto, que tinha direito contratual de solicitar o encerramento do serviço.

Portanto, não há contradição real: a Energisa produziu prova documental suficiente para demonstrar a regularidade de sua conduta, e os recorrentes não trouxeram qualquer elemento que contrariasse essa demonstração. A inversão do ônus foi aplicada, a concessionária se desincumbiu dele, e o resultado foi a improcedência do pedido — o que é juridicamente coerente.

A Resolução ANEEL no 1.000/2021 autoriza expressamente a distribuidora a exigir, para fins de alteração de titularidade, a apresentação de documento apto a comprovar a propriedade ou a posse do imóvel, conforme dispõe o art. 138, § 1o, inciso II. Embora o art. 14 da mesma norma vede formalidades excessivas, tal previsão não afasta a necessidade de comprovação mínima do vínculo entre o solicitante e a unidade consumidora.

Referida exigência mostra-se razoável e amparada em finalidade legítima, uma vez que compete à distribuidora verificar se o novo titular possui relação jurídica ou possessória com o imóvel, prevenindo fraudes e irregularidades cadastrais. Não se trata, portanto, de burocracia desnecessária, mas de requisito elementar de segurança contratual e regularidade na prestação do serviço.

Os recorrentes argumentam que a Energisa não comunicou formalmente a pendência documental. Contudo, as contrarrazões informam que Josimar foi comunicado pessoalmente do motivo da negativa (ID 358184375). Ainda que se admitisse que essa comunicação não ocorreu de forma adequada, o fato é que os recorrentes tinham mais de dois meses para buscar informações sobre o andamento do pedido e regularizar a situação — o que não fizeram.

A disparidade de tempo entre a primeira e a segunda solicitação, invocada pelos recorrentes como prova de falha da Energisa, tem explicação simples: a segunda solicitação foi atendida rapidamente porque a documentação foi apresentada corretamente. Não há nada de irregular nisso.

O desligamento da unidade consumidora foi solicitado por Roselene Prieto, titular legítima do contrato.

A Energisa não poderia se recusar a atender o pedido da titular, pois isso violaria os direitos contratuais dela. Não havia, naquele momento, transferência de titularidade efetivada em favor dos recorrentes — a primeira solicitação estava pendente por falta de documentação.

Portanto, a Energisa agiu em estrita conformidade com as normas regulatórias ao executar o desligamento solicitado pela titular do contrato.

Para que haja responsabilidade civil, é necessária a presença de três elementos: ato ilícito, dano e nexo causal entre eles (art. 186 do Código Civil). No caso dos autos,
não há ato ilícito
da Energisa.

A concessionária atuou em conformidade com os limites legais e regulamentares aplicáveis, ao exigir a documentação prevista na Resolução ANEEL no 1.000/2021, deixar de processar solicitação desacompanhada dos documentos indispensáveis, atender ao pedido de desligamento formulado pela titular legítima e efetivar a transferência cadastral após a apresentação regular da documentação exigida.

Desse modo, os transtornos narrados pelos recorrentes decorreram, em última análise, da ausência de apresentação tempestiva dos documentos necessários à alteração de titularidade. Tal circunstância configura culpa exclusiva da parte consumidora, hipótese apta a afastar a responsabilidade da concessionária, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há, portanto, fundamento para a condenação por danos morais.

Os precedentes citados pelos recorrentes não se aplicam à hipótese em análise, pois versam sobre situações diversas, tais como suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, demora injustificada no restabelecimento do serviço após regularização ou interrupção arbitrária desprovida de amparo legal.

Na presente demanda, contudo, o desligamento da unidade consumidora ocorreu de forma legítima,
em razão de solicitação formulada pela titular do contrato
.

Além disso, tão logo apresentada a documentação exigida, a regularização foi efetivada no dia seguinte. Assim, verifica-se que as circunstâncias fáticas são distintas, inexistindo similitude apta a justificar a aplicação dos precedentes mencionados.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO ADMITIDO NO JUIZADO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A apresentação de documentos comerciais, histórico de consumo e pagamento, contrato vinculado à unidade consumidora e identificação do solicitante na troca de titularidade constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia elétrica.

2. Comprovada a legitimidade do débito, a negativação do nome do consumidor configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar por dano moral.

3. É admissível a formulação de pedido contraposto por concessionária de serviço público no âmbito dos Juizados Especiais, desde que fundado nos mesmos fatos discutidos na demanda e respeitado o limite de competência.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1009887-23.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026